Tribunal: TJPA
Processo: 0836478-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836478-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. ADIs 7066, 7070 E 7078. TEMA 1266/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em mandado de segurança, deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar a sentença que havia afastado integralmente a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, autorizando sua exigência após o decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, com fundamento nas ADIs 7066, 7070 e 7078. A agravante sustenta a necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88), a inexistência de trânsito em julgado das ADIs e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual além da nonagesimal após a edição da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se a afetação do Tema 1266/STF impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), fixou a tese de que a cobrança do DIFAL pressupõe lei complementar veiculando normas gerais, cuja ausência foi suprida pela LC nº 190/2022.

A Lei Estadual nº 8.315/2015 instituiu a cobrança do DIFAL no Estado do Pará com fundamento na EC nº 87/2015, dependendo apenas de lei complementar federal para produzir eficácia plena.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para viabilizar o exercício da competência tributária estadual, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual.

O art. 3º da LC nº 190/2022 prevê expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, cláusula cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante imediata, nos termos do art. 927, III e V, do CPC, independentemente de trânsito em julgado.

A mera afetação do Tema 1266/STF não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação expressa de sobrestamento nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

A presunção de legitimidade da atividade tributária estadual não é afastada por alegações genéricas de insegurança jurídica, inexistindo demonstração de dano irreparável que justifique a suspensão da exigibilidade do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A LC nº 190/2022 não institui nem majora o ICMS-DIFAL, razão pela qual não se submete à anterioridade anual.

A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é legítima após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.

A afetação do Tema 1266/STF, desacompanhada de determinação expressa de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento do feito.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado produzem eficácia vinculante imediata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”; 155, §2º, VII e VIII; 146, I e III; CPC, arts. 927, III e V, e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Pleno, j. 29.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836478-11.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
RESTOQUE COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27732747)

interposto pelo
RESTOQUE COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS S/A
, em face de Decisão Monocrática de ID 27238698, nos autos do recuso de Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar a sentença que havia afastado integralmente a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022. A decisão recorrida autorizou a cobrança do tributo a partir de 90 (noventa) dias da publicação da LC nº 190/2022, com fundamento nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e na aplicação da anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual, na Ação de Mandado de Segurança impetrado por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS S/A.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado, havendo a necessidade de observância tanto da anterioridade anual quanto da noventena, conforme o art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88. Sustenta pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 pelo STF, com pedido de sobrestamento do feito, e a inexistência de exigência válida de DIFAL antes da vigência da LC 190/2022, que só teria efeito para o exercício de 2023.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática e afastada a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizados nesta Unidade Federativa, no período de 05.04.2022 a 31.12.2022; com a correlata determinação para que o Agravado se abstenha de realizar a cobrança do referido tributo, bem como de praticar quaisquer atos de sanção política em razão do não pagamento. E o sobrestado o processo em epígrafe até que seja concluído o julgamento do Tema 1266/STF em razão da identidade dos casos.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 28089352), na ocasião, o ESTADO DO PARÁ alega a regularidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, sob o fundamento de que a LC nº 190/2022 apenas estabeleceu normas gerais e não instituiu ou majorou tributo, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual. Sustentou, ainda, que não houve determinação de sobrestamento pelo Relator do Tema 1266 no STF e que as decisões do Supremo, nas ADIs mencionadas, já reconheceram a validade da cobrança do ICMS-DIFAL após a noventena da LC nº 190/2022.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar a sentença que havia afastado integralmente a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022. A decisão recorrida autorizou a cobrança do tributo a partir de 90 (noventa) dias da publicação da LC nº 190/2022, com fundamento nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e na aplicação da anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual, na Ação de Mandado de Segurança impetrado por
RESTOQUE COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS S/A.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27238698):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário. Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Cumpre assinalar, com o devido rigor, que a pendência de julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal — cuja matéria se refere à necessidade de observância do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 — não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do tributo. A alegada existência de incertezas jurídicas decorrentes dessa pendência não encontra respaldo jurídico idôneo, porquanto o arcabouço jurisprudencial já consolidado nos tribunais superiores, bem como a interpretação sistemática da Constituição da República e da referida legislação complementar, fornecem elementos jurídicos suficientes para sustentar a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. A invocação de suposta insegurança jurídica, desprovida de demonstração concreta de conflito normativo ou de risco efetivo de irreversibilidade, não se mostra hábil a infirmar a presunção de legitimidade do ato de tributação vigente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ para permitir a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, condicionando sua eficácia apenas ao cumprimento da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, "c", da Constituição Federal, com base na interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Verifica-se que, a insurgência da agravante concentra-se na alegada necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, nos termos do artigo 150, III, alíneas "b" e "c", da Constituição, partindo da premissa de que a LC nº 190/2022 instituiu tributo novo e, por isso, seus efeitos só poderiam incidir a partir do exercício seguinte à sua publicação. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266/STF.

Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, que não assiste razão a agravante. Explico.

Ocorre que, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que determina a produção de efeitos da norma após 90 dias da sua publicação. Embora não se tenha exigido a observância da anterioridade anual, a Corte Suprema admitiu a legitimidade da escolha do legislador em submeter a norma à anterioridade nonagesimal, o que foi expressamente fixado na referida cláusula de vigência.

Importa ressaltar que não há, até o momento, decisão do STF determinando o sobrestamento de feitos como o presente em razão do Tema 1266, tampouco decisão específica do Relator daquele recurso extraordinário impondo tal suspensão, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC. Portanto, não há respaldo jurídico para a paralisação do presente julgamento.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022 e observância da anterioridade nonagesimal. Sustentada omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema nº 1266 do STF e ao pedido de restituição e/ou compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF impõe o sobrestamento do feito;

(ii) se houve omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL;

(iii) se o acórdão embargado incorreu em vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples afetação de recurso ao regime de repercussão geral não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. Ausente determinação expressa do STF.

4. O acórdão embargado está fundamentado em jurisprudência consolidada do STF, especialmente nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

5. A decisão também enfrentou o pedido de restituição ao afirmar a legitimidade da cobrança no exercício de 2022, afastando a hipótese de indébito.

6. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pendência de julgamento do Tema nº 1266/STF, desacompanhada de ordem de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento do feito.

2. A decisão que reconhece a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 e anterioridade nonagesimal afasta o direito à restituição dos valores recolhidos.

3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos expendidos não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, arts. 1.022 e 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0836803-83.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025.

No mais, o entendimento firmado na decisão agravada coaduna-se com a atual jurisprudência do STF no julgamento da matéria, em que se reconhece que a LC 190/2022 não cria nem majora tributo, mas tão somente regula normas gerais necessárias ao exercício da competência tributária pelos entes federativos, em razão da EC 87/2015.

Ademais, a alegação de ausência de trânsito em julgado nas ADIs referidas não compromete a eficácia do entendimento consolidado, dado o efeito vinculante imediato das decisões de controle concentrado de constitucionalidade e dos precedentes qualificados do STF (art. 927, III e V, do CPC).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento dominante do STF, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 27238698.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026